Tribunal: TJDFT
Processo: 0701909-59.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa. Processo civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Adjudicação de imóvel penhorado. Pluralidade de credores. Licitação. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão nos autos de execução por quantia certa, que indeferiu a adjudicação de bem penhorado diante da existência de diversas penhoras no rosto dos autos.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em saber se a pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem constitui óbice ao deferimento da adjudicação requerida pelo credor exequente.
III. Razões de decidir
3. A pluralidade de penhoras incidentes sobre o mesmo bem não constitui, por si só, impedimento ao direito do credor de buscar a satisfação de seu crédito mediante adjudicação, um dos mecanismos de expropriação previsto na sistemática do Código de Processo Civil.
4. O artigo 876, § 5o, do CPC legitima tanto o exequente quanto os credores concorrentes que haja penhorado o mesmo bem a requerer a adjudicação, devendo ser observado o procedimento de licitação entre pretendentes previsto no § 6o do mesmo artigo quando houver pluralidade de interessados.
5. A adjudicação, na modalidade liquidativa, equivale às demais formas de expropriação (hasta pública ou alienação por iniciativa particular), na medida em que não implica quitação direta do crédito, mas o depósito do valor correspondente ao preço ofertado, sobre o qual se constituirá posteriormente, e se necessário, o concurso singular de credores para distribuição conforme preferências legais e ordem de anterioridade das penhoras.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar ao Juízo de origem que proceda à adjudicação do imóvel mediante prévia licitação entre os credores concorrentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 825, 876, 908 e 909.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1929808, 0723982-93.2024.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 09/10/2024; TJDFT, Acórdão 1344492, 0706703-02.2021.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 27/05/2021.